Tribunal: TJBA
Processo: 8003395-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003395-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ADILSON CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, em razão da inércia do impetrante quanto ao recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
2. O impetrante foi regularmente intimado para efetuar o recolhimento das custas, com advertência expressa de que o descumprimento acarretaria o indeferimento da inicial. Mantida a inércia, sobreveio o indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu a petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir
3. O agravante limitou-se a reiterar argumentos relativos ao preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça e a questionar a validade da tabela de custas e do sistema de intimação, sem impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, consistente na sua inércia após regular intimação para recolhimento das custas.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a incidência do art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento do recurso.
5. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não foi objeto de recurso oportuno, encontrando-se acobertada pela preclusão, o que impede a rediscussão da matéria nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A ausência de interposição de recurso contra decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta preclusão da matéria.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.716.250/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2018, DJe 29.10.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno nº
8003395-72.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

JOS
É
ADILSON CARDOSO DA SILVA

e, como Agravado,

o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NÃO CONHECER D
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA